Tribunal: TJES
Processo: 5003522-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS VENANCIO VICENTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lucas Venancio Vicente contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos bloqueios efetuados em sua conta-corrente, alegadamente utilizados para o recebimento de salário. O agravante afirma que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e que a constrição compromete a subsistência de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para suspender os bloqueios na conta-corrente do agravante, alegadamente indevidos e de natureza alimentar, sem comprovação de ordem judicial para a constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência recursal exige a demonstração simultânea do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade de provimento do recurso, conforme o artigo 1.019, inciso I, combinado com o artigo 300 do CPC.

O agravante não comprova a natureza salarial exclusiva dos valores bloqueados nem fornece elementos suficientes para corroborar sua alegação de que os bloqueios são indevidos e sem ordem judicial.

Não há indicação ou comprovação do título sob o qual os bloqueios foram realizados, tampouco se houve contato com a instituição financeira para verificar a natureza da retenção, limitando-se o recorrente a afirmar a inexistência de ordem judicial.

Contratos bancários frequentemente contêm cláusulas que permitem a retenção de valores em caso de inadimplência ou bloqueios administrativos em razão de suspeita de fraude, não havendo informações que afastem a possibilidade de legalidade da medida adotada pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência recursal para desbloqueio de valores em conta-corrente exige comprovação de que os valores possuem natureza alimentar exclusiva e que a retenção é indevida.

A mera alegação de bloqueio indevido sem prova da natureza salarial dos valores bloqueados ou da ausência de justificativa administrativa ou contratual para a constrição é insuficiente para concessão de efeito suspensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003522-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS VENÂNCIO VICENTE

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUCAS VENANCIO VICENTE
em razão da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos bloqueios realizados pela instituição financeira aqui agravada.

Em suas razões (id. 7730661), o recorrente aduz que vem sofrendo constrições indevidas em sua conta-corrente, utilizada apenas para recebimento de salário, não havendo ordem judicial para tanto.

Afirma ainda que possui 03 (três) filhos e despesas pessoais ordinárias, sendo os valores bloqueados de natureza alimentar, motivo pelo qual requer seja atribuído efeito suspensivo ao
decisum

impugnado, determinando o imediato desbloqueio dos valores existentes, resguardando a dignidade e subsistência de sua família.

Decisão de id. 7798742 que indeferi a antecipação de tutela recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Assim motivei, quando do indeferimento do pleito antecipatório:

(...) Para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

No caso, verifico não haver probabilidade do provimento do recurso, pois o agravante tão somente alega indevidos os bloqueios realizados em sua conta corrente, não trazendo o mínimo de elementos capazes de corroborar sua narrativa.

O recorrente não informa a qual título se referem os bloqueios, se houve consulta à instituição financeira ou não, limitando-se a afirmar que não se trata de bloqueio judicial.

É sabido que alguns contratos bancários possuem cláusulas que possibilitam a retenção de valores, caso haja inadimplência, bem como há hipóteses de bloqueios administrativos por suposta fraude, não havendo qualquer informação aqui que possa refutar a legalidade da citada restrição.

Por esses fundamentos,
INDEFIRO
a tutela antecipada recursal pretendida.

Nesse cenário, não vislumbro elemento mínimo de convicção a infirmar o entendimento acima transcrito, porquanto o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração a ratificar a sua versão, ou seja, sequer se faz possível aferir, entre outros, se a conta destina-se unicamente ao recebimento de salário.

Registro que a petição recursal não se encontra instruída com documento algum, o que impede até mesmo aferir a existência da alegada conta e, de conseguinte, de eventual bloqueio realizado pelo agravado.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENHORA – BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial -
Pretensão de desbloqueio de valor penhorado sob alegação de se tratar de conta salário – Ausência de comprovação de que a conta é exclusiva para recebimento de créditos de natureza salarial
– Inexistência de informação sobre valores bloqueados - Decisão mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 20325294820178260000 SP 2032529-48.2017.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 22/05/2017, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2017)

Ademais, conforme anteriormente mencionado, alguns contratos bancários possuem cláusula de retenção em caso de inadimplência, o que impõe a necessária dilação probatória na origem.

Por todo o exposto, ausente a verossimilhança dos argumentos expendidos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)